Tribunal: TJDFT
Processo: 0003274-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003274-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS MARQUES DA FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO, FURTO TENTADO E ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA CORROBORADOS PELAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a sentença quando a autoria e a materialidade dos delitos foram comprovadas pelas provas juntadas aos autos, especialmente as declarações das vítimas que reconheceram o réu sem nenhuma dúvida, além das informações prestadas pelos policiais que atuaram na prisão em flagrante do réu. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 212, ambos do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência probatória para a condenação, ao argumento de que a prova da autoria e da materialidade foi fundamentada tão somente nos testemunhos indiretos dos militares responsáveis pela prisão e pelos depoimentos prestados na fase do inquérito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “Por conseguinte, os depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais são coerentes e harmônicos em seus principais termos, livres de contradições, mormente quando considerado o reconhecimento do réu pelas duas vítimas, além de o celular de uma delas ter sido encontrado na posse do apelante, quando da prisão, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria” (ID Num. 39088665 - Pág. 5). “Cumpre registrar que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na hipótese” (ID Num. 39088665 - Pág. 5). (...) “Ainda que se trate de mera indicação e direcionamento para promover a identificação dos suspeitos, foi observado o rigoroso procedimento de reconhecimento de pessoas, previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, não consistindo o reconhecimento, no caso em apreço, no único elemento de prova apto a respaldar a condenação” (ID Num. 39088665 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017